Tribunal: TJDFT
Processo: 0727753-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727753-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: J. E. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MARIUZA SOUZA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração de decisão pela qual, no agravo de instrumento interposto por QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. contra J.E.S.M. rep. por M.M.S.S., deferido “o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão liminar até o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado” (ID 28777956). O agravado alega, em suma, que: "O entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o rol da ANS possui natureza exemplificativa, ainda que o plano de saúde seja de autogestão (STJ, AgInt no REsp 1.829.583/SP, TERCEIRA TURMA, Rel.: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Julgamento: 22.06.2020; Publicação: DJe 26.02.2020). Quanto ao fato de o medicamento não possuir registro na ANVISA, em análise sumária do feito, não parece assistir razão à agravante. O fármaco prescrito é importado, que resultou negativa e, em princípio, a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça entende que ‘as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA’ (Tema Repetitivo 990 – REsp no. 1726563/SP, J. em novembro de 2018). ( ) Com efeito, a princípio, a ausência de registro junto à ANVISA não constitui impedimento ao respectivo fornecimento, pois o agravado já diligenciou a obtenção da autorização excepcional de importação. Ademais, sem adentrar excessivamente ao mérito, apesar de não ser aplicável o CDC ao regime de autogestão, a jurisprudência entende que os planos de saúde podem delimitar quais doenças serão cobertas, mas não restringir o tratamento, exame ou o material que poderá ser utilizado. Em relação ao perigo da demora, deve ser considerado presente pelo ‘risco de efeito rebote e possibilidade de regressão do quadro clínico do paciente’ atestado pelo médico do agravante, somado ao fato de que nenhum outro medicamento utilizado anteriormente apresentou efeito satisfatório. Os direitos fundamentais do agravado têm proeminência em relação a eventual prejuízo patrimonial da agravante, cuja reparação está sempre garantida pelo sistema processual vigente conforme o disposto no artigo 302, I, do Código de Processo Civil. Há, portanto, reversibilidade da medida, nos termos do artigo 300, § 3o, do mesmo Diploma”. E pede “a reconsideração da nobre decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão liminar até o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado” (ID 29103533). É o relatório. Decido. Hígidos os motivos, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão pela qual determinada a suspensão da decisão que deferiu a tutela de urgência (“para determinar que a requerida custeie o medicamento necessário ao tratamento do autor, qual seja: 24 frascos de CANNAMEDS CBD Oil 3000mg/ml, conforme prescrição médica de ID 100846352, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 50.000,00”) Consoante constou na decisão liminar, em princípio, o medicamento pleiteado pelo agravado não se enquadra nas exceções de medicação cujo custeio deva ser suportado pelas operadoras de saúde, previstas na Lei 9.656/1998; no contrato firmado pelas partes não consta obrigação de custeio de referido medicamento. Nesse contexto, não obstante a reversibilidade da medida de urgência pretendida (custeio do medicamento) e não se ignore a importância do tratamento ao paciente, a alegada probabilidade do direito não se mostra tão evidente. E disto decorre não haver justificativa para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC). Assim, os argumentos ora trazidos pelo agravado não têm o condão de desconstituir os fundamentos da decisão desta Relatoria pela qual deferido o pedido de efeito suspensivo, razão por que indefiro o pedido de reconsideração. Intimem-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Decorrido o prazo para contrarrazões, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora